Tribunal: TJMT
Processo: 1004860-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004860-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURIENE DANIELE DE LIMA E SILVA - CPF: 023.986.761-02 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso

Inominado:
1004860-75.2022.8.11.0001

Origem:
OITAVO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA

COMARCA DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:
LAURIENE DANIELE DE LIMA E

SILVA

Recorrido:
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:21/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C I
NDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ENVIO
DO PLÁSTICO
PARA
A
RESIDÊNCIA
D
A
CONSUMIDOR
A
E

DO RESPECTIVO
DESBLOQUEIO.

CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
DA
NOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cuida-se de ação em que
a
consumidor
a

alega o seguinte:
a)
que
solicitou
cartão de crédito,
contudo,
nunca
o
recebeu em sua residência
e tampouco efetuou alguma compra
;
b)

que a instituição financeira procedeu a negativação do seu nome, por uma dívida no valor de

R$ 227,68
(
duzentos e
vinte e sete reais e sessenta e oito centavos
)
, que afirma desconhecer,
c)
que em razão desses fatos, sofreu danos passíveis de reparação.

2
.
R
estou incontroverso
nos autos
que
a
consumidor
a
solicitou o cartão de crédito, contudo, alega que não o recebeu em sua residência, tampouco realizou
o
seu desbloqueio para realização de compras
.

3.
In
casu
,
não houve a comprovação da entrega do plástico
pela
empresa Recorrida
,
ressaltando a menção no contrato carreado no ID
140065657
que a proposta estava sujeita
à
aprovação de crédito p
or
parte da administradora,
o que atribui verossimilhança às alegações da
consumidora
.

4
. H
avendo a inscrição do nome d
a

consumidor
a
nos cadastros restritivos de crédito em razão
de
dívida de cartão de crédito, é ônus da
empresa Recorrida
comprovar
a entrega
do referido plástico, de forma a legitimar
a
cobrança

objurgada
.

5
.
A despeito dos argumentos utilizados pela Recorrida para contrapor o pedido d
a

consumidora
, verifica-se que as provas colacionadas aos autos não lhe são favoráveis. Isso porque, não consta qualquer documento, pedido ou protocolo de atendimento que ateste o envio do plástico e/a solicitação d
a
consumidor
a
de desbloqueio do cartão de crédito.

6
.
Necessário, ainda, consignar que o caso
sub examine
não se
amolda aos casos
de utilização de cartão provisório
pel
a
consumidor
a
que viabiliza
ria

usufruir
do crédito antes do envio do cart
ão definitivo em sua
residência, porquanto

n
a proposta
apresentada em defesa e
assinada pel
a
consumidor
a

não consta qualquer
cláusula ou declaração de recebimento do
termo de autorização do débito na
primeira compra, o que afastaria
a ilicitude da cobrança
efetuada
.

7
.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
.
Quant
um
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito
mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10
. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art
igo
80 do
Código de Processo Civil
, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

11
. Sentença
reformada
.

12
. Recurso conhecido e

provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação em que a
consumidor
a

LAURIENE DANIELE DE LIMA E SILVA

alega o seguinte:
a)
que solicitou cartão de crédito, contudo, nunca o recebeu em sua residência e tampouco efetuou alguma
compra;
b)
que a instituição
financeira
procedeu a negativação do seu nome, por uma dívida no valor de
R$ 227,68
(
duzentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos
),
que afirma desconhecer,
c)
que em razão desses fatos, sofreu danos passíveis de reparação
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
e condenação da
consumidora
nas penas de litigância de má-fé
.

Inconformad
a
,
a

Recorrente
LAURIENE DANIELE DE LIMA E SILVA

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que

a
ação seja julgada procedente
,
com a
declaração de inexistência
do débito discutido nos autos,
condenação da
empresa Recorrida
ao pagamento de
indenização por
danos
morais.

Em contrarrazões (
ID
14087367
3
),
a
Recorrid
a

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022